Tribunal: CARF
Processo: 13984.720581/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13984.720581/2012-67
RESOLUÇÃO
2301-001.071 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE BOM RETIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto condutor.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os Conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto[a] integral), Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias relativas à parte da empresa, além da glosa de
compensação, no período de 01/01/2007 a 31/12/2008, consubstanciados nos seguintes Autos:
AI DEBCAD no 37.329.784-0, no montante de R$ 49.005,92 (quarenta e nove mil,
cinco reais e noventa e dois centavos), consolidado em 23/04/2012, referente a contribuições
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.071 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720581/2012-67
2
destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e
contribuintes individuais, relativas as competências de 01/2007 a 12/2007 e 04/2008 a 08/2008,
inclusive o 13o salário de 2007 e de 2008;
AI DEBCAD no 37.329.786-6, no montante de R$ 223.352,97 (duzentos e vinte e três
mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos), consolidado em 23/04/2012,
relativo a contribuições previdenciárias devidas a Seguridade Social, decorrentes de glosa de
compensação, abrangendo o período de 07/2007 a 07/2008.
O Relatório Fiscal, e-fls. 46/52, informa, em síntese, que:
Através da análise das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência
Social – GFIPs a fiscalização constatou-se que o Recorrente não declarou todos os segurados,
dentre os quais, segurados contribuintes individuais, tendo informado a menor o total das
remunerações a eles pagas ou creditadas, e que os valores declarados em GFIP referentes ao
salário de contribuição e contribuições foram a menor, conforme demonstrado nas planilhas
anexas, denominadas “ANEXO I referente a Folha de Pagamento dos Segurados Empregados
(servidores estatutários, servidores comissionados, servidores contratados temporariamente e
agentes políticos prefeito e vice-prefeito), ANEXO II referente a Pagamento a Contribuinte
Individual – membros do Conselho Tutelar, ANEXO III referente a Pagamento a Contribuinte
Individual - autônomos.
Para a regularização das informações prestadas e apuração do valor devido
corretamente seria necessário a retificação das GFIPs, apurando-se corretamente o salário de
contribuição dos segurados empregados bem como a contribuição descontada informando-os na
GFIP, também deveria ser informado os segurados contribuintes individuais (autônomos) com o
respectivo salário de contribuição e contribuição descontada, bem como a informação correta da
categoria do trabalhador e códigos de ocorrências. E também deveriam ser excluídos os valores
compensados indevidamente.
Constitui fato gerador das contribuições lançadas relativas aos segurados
empregados o pagamento: ao Servidor Municipal estatutários de provimento permanente; ao
servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarados em lei de livre
nomeação e exoneração; ao servidor público contratado em caráter temporário; e ao agente
político exercente de cargo eletivo (prefeito e vice prefeito), conforme demonstrado na planilha
denominada “ANEXO I”; e aos segurados Contribuintes Individuais: o pagamento aos membros do
Conselho Tutelar “ANEXO II” e aos Autônomos “ANEXO III.
Efetuou-se o comparativo das multas e foi aplicada a multa de ofício por ser a mais
benéfica ao Recorrente, em obediência ao disposto no art. 106, inciso II, alínea “c” do Código
Tributário Nacional – CTN.
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.071 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720581/2012-67
3
Também constitui fato gerador a GLOSA de Compensação de Contribuições,
conforme informado na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social – GFIP.
Analisando-se a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social – GFIP
constatou-se que o Recorrente compensou contribuições previdenciárias, nas competências
07/2007 a 11/2007, 13/2007 e 07/2008, que têm origem nas contribuições previdenciárias
recolhidas ou parceladas referente ao período 01/02/1998 a 18/09/2004, incidentes sobre a
remuneração de agentes políticos exercentes de cargo eletivo (prefeito, vice-prefeito e
vereadores), exigida por força da Lei no 9.506, de 30 de outubro de 1997, que incluiu a alínea “h”
do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, estabelecendo como segurado
obrigatório da Previdência Social, na categoria de empregado “o exercente de mandato eletivo
federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social”.
Conforme TERMO DE CONSTATAÇÃO inserido no TIPF - Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal – TIPF, de 18/01/2012, o Recorrente foi intimado a apresentar documentos
referente ao fato gerador das contribuições compensadas, bem como as GFIPs da época onde
foram informadas as remunerações e as GFIPs retificadoras excluindo as respectivas
remunerações e contribuições.
Referente as compensações efetuadas nas competências 07/2007 a 10/2008 foi
apresentado planilhas referente a origem dos valores compensados e sua atualização. As
contribuições parceladas referente o período 03/1999 a 06/1999, incidentes sobre a remuneração
de agentes políticos de prefeito e vice prefeito - Processo Debcad no 35.242.540- 7, e as
contribuições parceladas referente o período 03/1999 a 12/2000, incidentes sobre a remuneração
de agentes políticos de vereadores - Processo Debcad no 35.242.519-9, ambas não declaradas em
GFIP e que não estavam decadentes aceitou-se as respectivas compensações, glosando-se as
decadentes, conforme demonstrado no anexo IV.
Quanto às contribuições compensadas que tiveram como origem contribuições
declaradas em GFIP e que não foram retificadas foram glosadas.
Os valores compensados no período 07/2007 a 11/2007, 13/2007 e 07/2008 têm
origem na Resolução no 26 do Senado Federal de 21 de junho de 2005, que suspende a execução
da alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, acrescentada pelo § 1o
do art. 13 da Lei no 9.506, de 30 de outubro de 1997, em virtude de declaração de
inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no
351.717-1 - Paraná, com efeitos ex tunc.
Acresce que a Instrução Normativa MPS/SRP no 15, de 12 de setembro de 2006 –
DOU de 18/09/2006 disciplinou a devolução dos valores arrecadados com base na alínea “h” do
inciso I do art. 12 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei
no 9.506, de 30 de outubro de 1997, observando-se o disposto no ser art. 6o, o qual transcreve.
Conforme dispõe a IN MPS/SRP no 15 em seu Art. 6o, Inc. I, a compensação deverá ser precedida
da retificação da GFIP, no entanto, o Recorrente não as retificou, motivo pelo qual informa a
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.071 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720581/2012-67
4
fiscalização efetuou as glosa das compensações informadas nas GFIPs. E informa também que não
foram atendidas ou apresentadas as exigências dos itens I e II do §1o do Art. 6o da IN MPS/SRP no
15, aplicando-se o disposto no §2o.
Diante das alegações colacionadas, a 12a TURMA da DRJ em São Paulo/SP, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 1.601/1.611):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
Ementa:
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS SOBRE OS VALORES PAGOS AOS
AGENTES POLÍTICOS, E POSTERIORMENTE DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS. RETIFICAÇÃO
PRÉVIA DA GFIP. CRÉDITOS DE TERCEIROS. VEDAÇÃO.
É facultado ao ente federativo compensar os valores pagos à Previdência Social com
base na alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei 8.212/91, devendo, contudo, a compensação ser
precedida de retificação das GFIP, para excluir destas todos os exercentes de mandato eletivo
informados.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária para a
compensação de créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente
compensados.
O órgão do Município com capacidade legal para realizar a compensação das
contribuições previdenciárias decorrentes dos subsídios dos vereadores é a Câmara Municipal.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. EFEITOS PROCESSUAIS.
A teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 06/03/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, considera-se- não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Inconformado com referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 1.615/1.637), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório
da decisão recorrida:

As referidas compensações tiveram por base legal a Lei 9.506 de 30/10/1997 que
estabeleceu a contribuição previdenciária dos Agentes Políticos (inciso h, do art. 12 da Lei
8.212/1991), a qual foi considerada inconstitucional através do Acórdão n° 351.717 de
27/02/2004, e em 21/06/2005 a Resolução n° 26 suspendeu a eficácia do inciso h, do art. 12 da Lei
8.212/1991, dispositivo criado pela Lei 9.506/1997.
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.071 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720581/2012-67
5
O motivo da glosa pelo auditor fiscal da Receita Federal do Brasil foi a não
retificação das GFIPs do período de 07/2002 a 09/2004, expurgando daquelas as remunerações
dos agentes políticos (prefeito, vice-prefeito e vereadores), conforme determina a Instrução
Normativa SRP n° 15, de 12 de setembro de 2006, a qual disciplinou a devolução dos valores
arrecadados com base na alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991,
acrescentada pelo §1o do art. 13 da Lei 9.506 de 30 de outubro de 1997.
Assim, afirma a impugnante que, diante da imputação do débito não por ignorar o
DIREITO do município à compensação dos valores, mas sim por descumprimento de uma
obrigação acessória, o município para ter o reconhecimento do crédito em questão RETIFICOU
todas as GFIPs do período de 07/2002 a 09/2004 expurgando daquelas as remunerações dos
agentes políticos (prefeito, vice prefeito e vereadores), conforme determina a Instrução
Normativa SRP n° 15, de 12 de setembro de 2006, destacando que neste ato traz o município em
sua defesa a compensação dos agentes políticos prefeito e vice-prefeito, também os vereadores,
os quais, estes últimos, não encontravam-se presentes nas primeiras planilhas.
Desta forma a RETIFICAÇÃO das GFIPs deu-se no âmbito do Poder Executivo e
Legislativo.
Portanto, o Município pretende ter reconhecido administrativamente o DIREITO da
compensação efetuada nas GFIPs do período de 07/2007 a 07/2008, conforme determina a
referida IN.
Ao fim, o recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pelo
Recorrente em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde
da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta
oportunidade, como passaremos a demonstrar.
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.071 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720581/2012-67
6
A compensação feita pelo MUNICÍPIO DE BOM RETIRO - PREFEITURA MUNICIPAL
teve como fundamento a declaração de inconstitucionalidade da contribuição previdenciária
prevista na Lei 8.212/1991, artigo 12, inciso I, alínea “h”.
Com relação às compensações realizadas, o Relatório Fiscal informa que nenhuma
GFIP foi retificada para excluir as remunerações dos exercentes de mandato eletivo municipal; e
que também não foram atendidas ou apresentadas as exigências dos itens I e II do §1o do Art. 6o
da IN MPS/SRP no 15, aplicando-se o disposto no §2o.
Acontece que, há indícios que o Recorrente RETIFICOU todas as GFIPs do período
de 07/2002 a 09/2004. Assim sendo, se faz necessário uma análise preliminar por parte da
autoridade preparadora sobre as retificações efetuadas pelo Munícipio no que concerne a retirada
das remunerações dos agentes políticos. Ou seja, se faz necessário a autoridade fiscal manifestar-
se acerca da “veracidade” dos documentos, momento da retificação e se, de fato, com as
informações constantes das referidas GFIP ́s é possível considerar o crédito para o Recorrente,
independentemente da “espontaneidade”.
Portanto, mister se faz converter o julgamento em diligência com a finalidade da
autoridade analisar e manifestar-se sobre os documentos (GFIP ́s retificadas e planilhas) anexadas
ao processo junto a impugnação, por serem indispensáveis para o deslinde da demanda.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO E
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos colacionados, devendo ser oportunizado
ao Recorrente se manifestar a respeito do resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 1652
DF CARF MF
Original